Tribunal: TJDFT
Processo: 0725320-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO. ESCOLHA DO CREDOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A escolha pelo procedimento a ser adotado para o cumprimento da decisão de reconhecer a obrigação de prestar alimentos, é faculdade do credor, nos termos do art. 528, §8o, do CPC, independentemente de se tratar de verba provisória ou definitiva.
2. As decisões que envolvam a prestação de alimentos aos infantes devem ser norteadas pelo princípio do melhor interesse da criança, visto que se trata de verba de caráter essencial, indispensável à subsistência desses indivíduos.
3. Recurso provido.